Tribunal: TJSP
Processo: 2096746-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória e condenatória em fase de cumprimento de sentença – ação julgada improcedente – cumprimento de sentença iniciado pela ré, pretendendo a execução de valores relativos à dívida reconhecida, mas que não foi sequer objeto de reconvenção – impossibilidade – violação do limite objetivo – ausência de título executivo em seu favor, além do que se refere aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória e condenatória em fase de cumprimento de sentença – ação julgada improcedente – cumprimento de sentença iniciado pela ré, pretendendo a execução de valores relativos à dívida reconhecida, mas que não foi sequer objeto de reconvenção – impossibilidade – violação do limite objetivo – ausência de título executivo em seu favor, além do que se refere aos honorários – a decisão recorrida não tem conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, contra o qual não cabe recurso, salvo embargos de declaração, já utilizados – decisão mantida – advertência - recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2096746-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ALINUTRI REFEIÇÕES
INDUSTRIAIS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado SAWARY
CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096746-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18108 - smc
2
VOTO No: 18108
COMARCA: Paulínia 2a Vara Cível
AGTE. : Alinutri Refeições Industriais EIRELI em recuperação judicial
AGDO. : Sawary Confecções Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO ação declaratória e condenatória em fase
de cumprimento de sentença ação julgada improcedente cumprimento
de sentença iniciado pela ré, pretendendo a execução de valores relativos
à dívida reconhecida, mas que não foi sequer objeto de reconvenção
impossibilidade
violação do limite objetivo
ausência de título
executivo em seu favor, além do que se refere aos honorários a decisão
recorrida não tem conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero
expediente, contra o qual não cabe recurso, salvo embargos de
declaração, já utilizados decisão mantida advertência - recurso não
conhecido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096746-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18108 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 130 (originais) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Paulínia, Dra. Marta Brandão Pistelli, que nos autos da ação
condenatória em fase de cumprimento de sentença movida pela agravante contra
a agravada, determinou a certificação, pela serventia, acerca de ato processual a
ser praticado pela agravada, nos termos seguintes:
“VISTOS.
Fls. 82/85: Acolho os argumentos articulados pelo exequente e determino
a retificação do valor dado à causa, conforme requerido. A condenação da
executada em verbas de sucumbência na ação principal, no patamar de
12% do valor atribuído à causa, conforme sentença e acórdão acostados
aos autos, transitou em julgado.
Assim, o valor inicialmente atribuído a este Cumprimento de Sentença
está evidentemente equivocado, de modo que, em homenagem ao
princípio da economia processual, percebido o equívoco, de rigor retificar-
se o valor da causa. Para que não haja prejuízos à ampla defesa, contudo,
determino intime-se a executada para que se manifeste especificamente
sobre a citada petição (fls. 82/85), devolvendo-se o prazo para que ofereça
impugnação ao cumprimento, nos termos do artigo 513, §2o do CPC.
A multa de 10% sobre o valor do débito, conforme artigo 523 do mesmo
diploma legal incidirá apenas sobre o valor inicialmente atribuído à causa.
Apenas após decorrido o prazo para pagamento voluntário, no que
respeita à diferença ora considerada, referida multa incidirá sobre o total
retificado da causa.
No que respeita ao pedido de penhora no rosto dos autos, certifique a z.
Serventia se o valor foi levantado nos autos principais, conforme
autorizado em apelação naqueles autos e agravo de instrumento nestes
autos, providenciando o necessário.
Caso não haja interesse no levantamento do valor pela executada, será
analisado o pedido formulado.
Intime-se.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual e
condenatória proposta pela autora/agravada contra a ré/agravante, na qual
requer a suspensão dos efeitos do protesto.
Houve contestação e a sentença foi de improcedência, revogando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096746-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18108 - smc
4
se a liminar de sustação, deferindo-se em favor da autora o levantamento da
caução prestada.
A apelação foi julgada pela Câmara em 25/04/2019, relator o Des.
Kleber de Aquino, assim ementado o voto:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão à declaração de rescisão do
contrato, por culpa da apelada, à compensação dos valores devidos à
apelada com as dívidas trabalhistas suportadas relativamente aos
empregados desta e à anulação dos títulos executivos extrajudiciais, com
sustação dos efeitos dos protestos Sentença de improcedência Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Notificação extrajudicial enviada pela
apelante à apelada, na qual informava que não possuía mais interesse na
manutenção do contrato, não sendo possível imputar à apelada culpa pela
rescisão Impossibilidade de compensação, posto que não houve
comprovação, pela apelante, do pagamento dos valores relativos às
dívidas trabalhistas dos empregados da apelada Não preenchimento dos
requisitos dos arts. 368 e 369 do CC para a compensação
Por
consequência, possível o protesto dos títulos, pela apelada, diante de ser
incontroverso que a apelante não realizou o adimplemento das quantias
devidas pela prestação do serviço Sentença mantida APELAÇÃO não
provida. Majoração dos honorários advocatícios em segunda instância,
em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
O trânsito em julgado foi certificado em 15/07/2019.
A ré/agravante iniciou a fase de cumprimento de sentença,
pretendendo o pagamento das notas fiscais cuja validade foi reconhecida, além
dos honorários de sucumbência.
A autora/agravada foi intimada para pagamento, que apresentou
embargos de declaração.
Na decisão dos embargos de declaração, foi suspensa a ordem
de levantamento da caução em favor da autora, tendo em vista a garantia de
pagamento do título impugnado.
A autora interpões agravo de instrumento, processo no
2241599-37.2019.8.26.0000, contra essa decisão, o qual foi julgado em
03/12/2019, relator o Des. Kleber de Aquino, assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃOCONTRATUAL c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULOS CUMPRIMENTO
DESENTENÇA Decisão que determinou à agravante que formule o pedido
de levantamento da caução nos autos do processo de conhecimento
Pleito de reforma da decisão Cabimento Sentença/acórdão que transitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096746-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18108 - smc
5
em julgado e que já havia determinado o imediato levantamento da
caução em favor da agravante Impossibilidade de instauração de nova
discussão a esse respeito, sob pena de violação à coisa julgada (art. 507
do CPC) Caução que foi oferecida pela agravante não como garantia ao
inadimplemento dos títulos cuja inexigibilidade pleiteou, mas sim como
garantia do ressarcimento de eventuais prejuízos experimentados pela
agravada por conta do deferimento da liminar (art. 300, §1o, do CPC)
Impossibilidade de deferimento do levantamento da referida caução em
prol da agravada Precedentes Inexistência de óbices ao levantamento da
referida caução pela agravante Decisão reformada AGRAVO DE
INSTRUMENTO provido para autorizar o imediato levantamento da
caução em favor da agravante.”
Mesmo assim, a ré requereu a penhora dos valores caucionados
nos autos.
A decisão de fls. 130 não decidiu a respeito, mas apenas
determinou que a serventia certificasse a respeito e estabeleceu como condição
de análise a verificação do desinteresse, pela autora, no levantamento dos
valores.
Contra essa decisão se insurge a agravante.
Em suas razões, afirma que faz jus ao levantamento dos valores
caucionados pela agravada já que o título foi reconhecido como válido, podendo
ser realizada a penhora no rosto dos autos.
Requer a reforma.
Em resposta, a agravada pede o não provimento.
É o necessário.
De plano, necessário pontuar o não cabimento deste agravo.
Isso porque a decisão recorrida não tem conteúdo decisório,
consubstanciando-se em despacho de mero expediente e, contra este, não cabe
recurso, salvo embargos de declaração, justamente pela ausência de conteúdo
decisório.
A decisão, na parte que interessa ao recurso, apenas determinou
que a serventia certificasse se houve ou não levantamento dos valores ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096746-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18108 - smc
6
manifestação de desinteresse, pela agravada.
E, após tal certificação, seria analisado o pedido da agravante
para proceder à penhora no rosto dos autos.
Decisão deste relator a fls. 415 concedeu o efeito suspensivo,
porém, não deve prevalecer, tendo em vista que não havia ainda sido instaurado
o contraditório recursal, sendo que somente após a resposta da agravada a
situação tornou clara.
Após a análise, verifica-se que a questão acerca do levantamento
dos valores caucionados pela autora/agravada já foi decidida tanto na sentença
como no primeiro agravo interposto nesta fase de cumprimento, conforme ementa
copiada anteriormente.
Inclusive o acórdão do agravo de instrumento anterior foi bem
claro no sentido de que a questão está coberta pela coisa julgada.
Ademais, não houve reconvenção por parte da ré, de modo que
não se admite que os fundamentos da sentença de improcedência produzam
título em seu favor.
Assim, deve prevalecer o que á foi decidido em definitivo, ante o
trânsito em julgado, cabendo eventual análise do pedido de penhora pela i.
Magistrada.
Observe-se que a reiteração de recurso sob o mesmo
fundamento implicará a sanção processual cabível, nos termos do art. 80, incisos
III, IV e VI, do CPC.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, com
observação.
ACHILE ALESINA
Relator